Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702385-82.2022.8.07.0018 RECORRENTES: REGIANE AMARAL RICARDO, BÁRBARA DO AMARAL COSTA, GUILHERME AMARAL RICARDO COSTA, GUSTAVO AMARAL RICARDO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO COMINATÓRIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. I – Os apelantes-autores pretendem rediscutir o cancelamento da pensão que, em processo anterior, foi decidido pela impossibilidade de percepção por morte ficta de militar excluído da corporação. Mantida a r. sentença que reconheceu que a matéria foi alcançada pelos efeitos da coisa julgada. II - Consoante julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 636.553/RS (Tema 445), os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Rejeitadas as alegações de prescrição e de decadência para fundamentar o pleito de restabelecimento da pensão militar. III - Apelação desprovida. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos artigos 20, parágrafo único, da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do Código de Processo Civil, 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, e 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, defendendo o direito ao recebimento do pagamento da contribuição adicional prevista no artigo 31 da Medida Provisória 2.215/2001, realizado pelo militar excluído da corporação com mais de 10 (dez) anos de serviços prestados, a contar da data da exclusão do seu esposo e genitor das fileiras da corporação, ocorrida em dezembro de 2021. No aspecto, apresentam a existência de dissídio interpretativo, colacionando trecho de julgados do Supremo Tribunal Federal e da Corte Superior para demonstrá-lo. Requerem a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Ao final, pedem que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344 (ID 47016524). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 20, parágrafo único, da Lei 3.765/1960, e 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que houve violação à coisa julgada e a inocorrência de prescrição. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto ao aludido malferimento aos artigos 927, inciso I, do CPC, e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 102, § 2o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. No que se refere ao pleito de inversão do ônus da sucumbência, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344 (ID 47016524). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025